Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738985-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZETE OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, Id. 61804925, interposta por Nilzete Oliveira de Souza contra a r. sentença, Id. 61804918, proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, na ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nas razões recursais, inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, alegando não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais, sem que ocorra o comprometimento do seu sustento e o de sua família. Embora afirme ter anexado aos autos a declaração de hipossuficiência, tal documento não foi juntado ao processo. Porém, ainda que estivesse presente, aquela declaração não seria suficiente para se obter o benefício postulado. Ademais, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento da justiça gratuita, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, mormente considerando que, ao ajuizar a ação, a autora efetuou o pagamento das custas iniciais, Id. 61804864 e 61804865. Portanto, para fins de aferição do pedido em comento, deverá a autora carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a real necessidade do benefício aqui tratado ou recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator